Tribunal: TJBA
Processo: 8076417-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076417-97.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: PEDRO MOREIRA DE SOUZA FILHO

Advogado(s)
:
EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA, NATALIA SIMOES FERNANDEZ

IVZ

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. NÃO ADAPTADO. ENFERMIDADE. TRATAMENTO. CLÍNICA DE TRANSIÇÃO E REABILITAÇÃO. INTERNAÇÃO. INDICAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA. CUSTEIO. EXCLUSÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Às seguradoras de saúde é cabível, apenas, estabelecer quais as especialidades médicas ou doenças cobertas pelo contrato, mas cabe ao médico que assiste o segurado indicar qual o tratamento mais adequado e eficaz à sua moléstia, sendo abusiva a cláusula excludente que torna inócua a finalidade pela qual o contrato fora entabulado, por violar regras consumeristas.

II – A indicação médica de urgência para internamento em clínica de transição, de paciente idoso submetido a neurocirurgia complexa para ressecção de meningioma, visando a reabilitação neurológica global e a redução de sequelas, impõe ao plano de saúde a obrigação de arcar com a internação, sendo irrelevante a alegação de exclusão de "clínicas de repouso", dada a natureza terapêutica do estabelecimento indicado.

III – Evidenciado que a sentença foi proferida em conformidade com a jurisprudência pacífica sobre o tema, impositiva é a sua manutenção.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8076417-97.2024.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

e como
Apelado
PEDRO MOREIRA DE SOUZA FILHO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA